Tribunal: TJDFT
Processo: 0737616-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RENDIMENTOS SALARIAIS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PERCENTUAL NÃO COMPROMETE A DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de execução de títulos extrajudiciais, decorrente de negócio jurídico acertado por meio de nota promissória. Desde a propositura da ação, o credor buscou localizar bens para a satisfação da dívida, sem sucesso, resultando na decisão que determinou a penhora de 5% do salário líquido da executada.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida é se a penhora de 5% dos rendimentos líquidos da executada compromete sua subsistência.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência moderna admite a penhora parcial de salários, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família (art. 833, IV, do CPC).
4. No presente caso, o recorrente é servidor público do Distrito Federal. Considerando que a decisão agravada determinou a penhora de 5% sobre o salário líquido, extrai-se que o agravante ainda permanecerá com renda suficiente para mantença de sua subsistência de forma digna.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
__________
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgInt no REsp n. 1.906.957/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021; TJDFT. Acórdão 1322275, 07222415720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021; TJDFT. Acórdão 1838948, 07533022820238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024; TJDFT. (Acórdão 1799179, 07450685720238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024.